Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703838-14.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: MEIRE MARIA PEREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 59994592), intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora